Tribunal: TJMT
Processo: 1013091-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013091-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITA (IMPETRADO), ERIKE FERREIRA DA SILVA CARVALHO (PACIENTE), LINCOLN BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 046.166.431-30 (TERCEIRO INTERESSADO), IURY DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DOS SANTOS GOMES - CPF: 010.237.681-60 (VÍTIMA), SIDNEIA MOLINA - CPF: 022.336.671-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA –VENTILADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP – ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A EFICÁCIA E OPERACIONABILIDADE DE TAIS MEDIDAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – SUSCITADA A NECESSÁRIA REAVALIAÇÃO DO CLAUSTRO EM DECORRÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO – INTELIGÊNCIA DO ART. 4, INCISO I, ALÍNEA
C
, DA CITADA RECOMENDAÇÃO,
A CONTRARIO SENSU
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à luz da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado pelo agente.

2.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

3.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

4.

Torna inviável a reavaliação da prisão provisória com amparo na Recomendação no 62/2020 do CNJ quando verificado que
a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco,
não se perdendo de vista, ainda, que
o crime a ele imputado foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4o, inciso I, alínea “
c
”,
a contrario sensu
, da citada Recomendação).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém sob prisão preventiva
Erike Ferreira da Silva Carvalho
, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-B, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/1990.

Sinteticamente, a impetrante assevera que o paciente encontra-se sob custódia desde 31.03.2020 por força de decisão constritiva ilegítima, na medida em que o magistrado singular descuidou de demonstrar, com base em argumentos concretos, em que medida a liberdade do beneficiário representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP.

Acrescenta que
Erike
permanece custodiado sem perspectiva de soltura, dada a suspensão dos prazos processuais decorrente da pandemia do novo
coronavírus
, contexto que, aliado ao risco de contaminação no interior do estabelecimento prisional, não justifica a manutenção de sua prisão, em atenção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Enaltece as condições pessoais ostentadas pelo paciente, especificamente a juventude, primariedade e residência fixa, a fim de concluir pela inadequação da medida extrema ou, ao menos, pela viabilidade da adoção das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Com essas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogado o título prisional, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas. Juntou apenas extrato processual da ação penal correlata (autos n. 11392-27.2020.811.0042, cód. 622402).

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 47177993).

Informes devidamente subscritos (id. 48577972 a 48577978).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 49537465).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, notadamente porque os motivos concretos e reveladores da plausibilidade da prisão restam claramente evidenciados.

Analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de
Erike Ferreira da Silva Carvalho
foi convertida em preventiva em
31.03.2020
, porque, em tese, teria praticado, conjuntamente aos corréus
Lincoln Barbosa de Almeida
e
Iury de Souza
, o delito
de roubo majorado (
art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-B, do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/1990) em desfavor das vítimas
Cleber dos Santos Gomes
e
Sidneia Molina de Paula
,
contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Colhe-se que
“(...) a guarnição foi acionada para atender ocorrência de roubo em uma residência localizada no Bairro Santa Cruz, nesta Capital. De imediato os agentes se deslocaram até o local do fato, sendo que no percurso, próximo à Avenida das Torres, visualizaram um veículo de cor branca com três pessoas em atitude suspeita. A guarnição deu ordem de para(da) aos suspeitos, mediante sinais sono(ro)s e luminosos, porém o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, sendo necessário solicitar reforço para obstar a fuga dos autuados. Com o cerco policial foi possível proceder à abordagem dos suspeitos. Na posse de Iury foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha, segundo ele para seu uso pessoal, e no interior do veículo estava uma espingarda e a televisão subtraída da residência da vítima. A vítima reconheceu os autuados como sendo as pessoas que invadiram sua residência e subtraíram seu veículo, bem como uma televisão 42’, encontrada na posse dos assaltantes (...)”
(id. 48577977).

Com
relação ao
periculum libertatis
,
nota-se que o juízo de primeira instância asseverou o
necessário resguardo da ordem pública
, em razão d
a gravidade extremada do fato em análise, realçando, ainda, que
“(...) quando abordados pela Polícia Militar, os autuados não obedeceram à ordem de parada e tentaram empreender fuga, sendo necessário o reforço de outra equipe policial para contê-los (...) no tocante à ausência de antecedentes criminais do Autuado Erike, devo anotar, por oportuno, que consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a primariedade, bons antecedentes e residência fixa não garantem a liberdade do agente se outros elementos recomendam o seu encarceramento (...)
Segundo relato da vítima, Erike portava arma de fogo e estava muito agressivo, ameaçava matar todos na residência caso não lhe entregassem o dinheiro que exigia
(...)”
(id. 48577977, p. 17-19,
sic
).

No ponto, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado
(STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Posteriormente, instado a se pronunciar sobre o pedido de revogação do claustro, vê-se que o juízo de origem manteve a prisão do paciente ante a inalteração dos fundamentos supramencionados, destacando, na espécie, que
“(...) em que pese a existência de outras medidas cautelares substitutivas da segregação cautelar, estou convencida, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que apenas a drástica medida de segregação poderá assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída aos acusados, bem como pelas circunstâncias em que o crime teria sido praticado (...)”
(id. 48577978,
sic
).

Assim, verifica-se que as decisões censuradas se encontram amparadas nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tornando inviável, por seu turno,
cogitar da substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP).

Demais disso, têm-se que as eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente –
não comprovadas nos autos
– deixam de ser elementos suficientes a justificar, isoladamente, a liberdade do beneficiário
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Por fim,
quanto à pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus
, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias
nos termos do art. 316 do CPP
, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020
não
se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

Em
que pese a impetrante saliente
que
a prisão deve ser reavaliada em razão da aludida pandemia, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco,
o que, à evidência, torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto, não se perdendo de vista, ainda, que
o crime a ele imputado foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4o, inciso I, alínea “
c
”,
a contrario sensu
).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020